Tribunal: TJDFT
Processo: 0714100-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714100-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL DA SILVA PIRES IMPETRANTE: SIMONE RIBEIRO NUNES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada SIMONE RIBEIRO NUNES em favor de DANIEL DA SILVA PIRES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA, que decretou a prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente está preso desde 16/2/2025, acusado da prática do crime de roubo, por conta de decisão que se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico isolado, eivado de irregularidades, e em mensagem anônima de teor vago, desacompanhada de qualquer corroboração fática. Alega que a descrição feita pela vítima não condiz com os traços e características do paciente e, ainda assim, a autoridade policial procedeu à sua identificação, em condições inadequadas de luz e de visibilidade, com resolução comprometida. Aduz que a mensagem considerada pelo juízo indicava que um indivíduo de nome Daniel residiria na região do Riacho Fundo, mas o paciente reside em Samambaia, o que não foi apurado pela autoridade policial, que simplesmente achou que se tratava da mesma pessoa. Ressalta que a investigação policial não se aprofundou em outros elementos de prova que pudessem corroborar a acusação e desconsiderou a falta de vestígios de digitais do paciente no veículo da vítima. Refere-se ao parecer pericial de comparação facial juntado pela defesa, que aponta divergências significativas entre as imagens do paciente e do suposto autor do crime, mencionando-as. Nesse cenário, alega que a prisão preventiva do paciente não encontra respaldo nos elementos de prova constantes dos autos, acarretando-lhe constrangimento ilegal. Sustenta que o ato coator carece de fundamentação idônea, ferindo o art. 93, IX, da CF e a jurisprudência sobre o tema. Reforça a tese da fragilidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância aos requisitos legais, e a ausência de outros elementos probatórios robustos, fragilizando os indícios de autoria. Entende que, nessa situação, mostram-se cabíveis outras medidas cautelares diversas da prisão, consoante previsto no art. 282, § 6o, do CPP, não se mostrando razoável a manutenção do paciente no cárcere. Ao final, requer a concessão de liminar para determinar a imediata soltura do paciente e, no mérito, a convalidação de seus efeitos, reconhecendo a nulidade da decisão e declarando a ilegalidade da prisão. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não se verifica na hipótese. Com efeito, o paciente foi denunciado nos autos da ação penal n. 0729598-28.2024.8.07.0007, juntamente com Gabriel Victor Pereira de Carvalho e Fabiano Silva Lima, como incurso nas penas do art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, havendo mais um corréu, Alex Emanuel Andrade Cardoso, o qual foi denunciado como incurso nas penas do art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, c/c art. 29 do Código Penal (ID 220848822). O pedido de prisão preventiva foi formulado pela autoridade policial em autos próprios – processo n. 0727215-77.2024.8.07.0007, com base na materialidade e nos indícios de autoria, decorrentes das imagens captadas pelo celular da vítima, motorista de aplicativo, que mantinha o aparelho pendurado no painel do veículo e que filmou toda a empreitada criminosa. Consta daqueles autos que Daniel, embora tenha negado a prática dos fatos que lhe são imputados, se reconheceu como sendo um dos indivíduos que aparece na filmagem e, ademais, trata-se de pessoa com diversas passagens por delitos da mesma natureza, indicando índole voltada para a prática de crimes, o que denota o periculum libertatis (ID 224658438 e 224658439). Depreende-se da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente que esses elementos é que foram sopesados pelo magistrado para vislumbrar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, somados à gravidade concreta da conduta, tendo em vista que os réus agiram em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo contra motorista de aplicativo, após um deles solicitar corrida pelo celular. E o ato que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar do paciente, proferido nos autos do processo n. 0705399-05.2025.8.07.0007, pautou-se, igualmente, nesses elementos de prova. Nesse cenário, a discussão atinente à validade ou não do reconhecimento realizado pela vítima na delegacia deve ser melhor enfrentada nos autos de origem, no curso da instrução. Ademais, o fato de o veículo não apresentar vestígios papiloscópicos do paciente não basta para retirá-lo da cena do crime. Não vislumbro, neste juízo estreito de delibação, constrangimento ilegal a ser sanado liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 10 de abril de 2025 19:32:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator